Tribunal: TJDFT
Processo: 0770719-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA MÍNIMA PRESENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de necessidade de perícia técnica.
2. Em suas razões, requer a reforma da sentença sustentando que a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados. Argumenta que demonstrou, por meio de conversas em aplicativo, a divergência em relação ao que fora acordado com a recorrida, de modo que a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para a resolução da controvérsia. Requer a condenação da requerida na obrigação de refazer a calçada ou, subsidiariamente, à restituição do valor pago de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço a ensejar a responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990). Nos termos do art. 14, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, salvo prova de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A revelia, nos moldes do art. 20 da Lei no 9.099/1995, gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, autorizando o acolhimento da pretensão deduzida, especialmente quando a parte demandada não apresenta fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. Ademais, os documentos acostados aos autos, sobretudo o comprovante de pagamento (ID 82381696) e o histórico de conversas via aplicativo (IDs 82381698 a 82381700), conferem verossimilhança à narrativa autoral, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
7. Ressalte-se que, diante da revelia operada, presume-se a veracidade dos fatos alegados. Caberia à ré/recorrida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu, permanecendo inerte e ensejando sua responsabilidade civil pela má execução do serviço e pelo descaso no pós-venda.
8. No tocante à reparação do dano, deverá a ré ser condenada à obrigação de refazer a calçada, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a parte recorrida a refazer a calçada da parte autora, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 84, § 1o; CPC, art. 373, I.